Tribunal: TJDFT
Processo: 0001091-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E DE FALSA IDENTIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 3o, parte final, combinado com 14, inciso II, e 307, do Código Penal, depois de disparar contra a vítima sem acertá-la, para obrigá-lo a entregar seu telefone celular; posteriormente se apresentou ao Delegado de Polícia com o nome do irmão para esconder sua real identidade.

2 A condenação por latrocínio é justificada pelo depoimento da vítima, corroborado pelos testemunhos de policiais.

3 Não é lícito atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial sob alegação de apenas exercitar a autodefesa.

4 A reincidência específica não enseja reprovação extra, devendo ser compensada com confissão espontânea. A confissão também deve ser reconhecida no crime de falsa identidade: o réu admitiu em Juízo que se passou pelo irmão durante a abordagem policial.

5 Apelação parcialmente provida.